Tribunal: TJPA
Processo: 0000378-06.2018.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. ?A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa?. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).1.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal com resultado morte exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes, hipótese não identificada no caso.2.1. Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000378-06.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM (3º VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: CARLOS ALEXANDRE DA LIMA COSTA (ADVS. ALIEL CAROLINE A. MOTA - OAB/PA Nº 24.398 E ANDREO RASERA - OAB/PA Nº 9.449); PEDRO DA SILVA COLARES E GRACILDO DA SILVA COLARES (ADV. KELYANE GOMES DA SILVA - OAB/PA Nº 24.917); AMBRÓZIO FILHO GUIMARÃES E ROSINEY FERNANDO BRAZ (DEF. PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

¿A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa¿
. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
1.1.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.
2.

A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal com resultado morte exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes, hipótese não identificada no caso.
2.1.

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.
3.

Recursos conhecidos e desprovidos.
AC ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezenove do mês de outubro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia vinte e seis do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000378-06.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM (3º VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: CARLOS ALEXANDRE DA LIMA COSTA (ADVS. ALIEL CAROLINE A. MOTA - OAB/PA Nº 24.398 E ANDREO RASERA - OAB/PA Nº 9.449); PEDRO DA SILVA COLARES E GRACILDO DA SILVA COLARES (ADV. KELYANE GOMES DA SILVA - OAB/PA Nº 24.917); AMBRÓZIO FILHO GUIMARÃES E ROSINEY FERNANDO BRAZ (DEF. PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Carlos Alexandre da Lima Costa
(1º recorrente),
Pedro da Silva Colares
(2º recorrente),
Gracildo da Silva Colares
(3º recorrente),
Ambrózio Filho Guimarães
(4º recorrente) e
Rosiney Fernando Braz
(5º recorrente),

por intermédio de seus defensores, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os pronunciou:
¿como incurso nas sanções punitivas do Artigo 121, § 2º, I, III, IV, c/c Artigo 29, caput, ambos do Código Penal brasileiro e artigo 1º, I da Lei 8.072/90 em relação a vítima ANDERSON MATHEUS PEDRO RODRIGUES, bem como, PRONUNCIAR o acusado AMBRÓZIO FILHO GUIMARÃES FERNANDES também nas penas do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro¿.

Nas razões do 1º recorrente (Carlos Alexandre de Lima Costa), a defesa - patrocinada pelos advogados Aliel Caroline A. Mota e Andreo Raseira e dos 2º e 3º recorrentes (Pedro da Silva Colares e Gracildo da Silva Colares) - por meio da advogada Kelyane Gomes da Silva --, requerem a impronúncia dos defendidos argumentando, para tanto, que:
¿os termos de declarações encartados aos autos demonstram com clareza a inexistência de indícios suficientes de autoria que possa ensejar um decreto condenatório, além do que, no caso dos autos, todo o conjunto probatório reúne apenas depoimentos de quem ouviu dizer algo, sendo forçoso reconhecer sua eficiência para comprovar a autoria do delito¿
.

A defesa do 4ª e 5º recorrentes (Ambrózio Filho Guimarães e Rosiney Fernandes Braz), por intermédio do Defensor Público George Augusto de Aguiar Sousa, pleiteia a impronuncia, por não existirem indícios suficientes de autoria
.

Subsidiariamente, requer que sejam decotadas as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

O
dominus litis
, por seu turno, sustenta que não há como possam prosperar as alegações defensivas, requerendo desprovimento dos recursos em sentido estrito.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (fl. 331).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório.

Com supedâneo no artigo 610 do Código de Processo Penal, peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000378-06.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: SANTARÉM (3º VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: CARLOS ALEXANDRE DA LIMA COSTA (ADVS. ALIEL CAROLINE A. MOTA - OAB/PA Nº 24.398 E ANDREO RASERA - OAB/PA Nº 9.449); PEDRO DA SILVA COLARES E GRACILDO DA SILVA COLARES (ADV. KELYANE GOMES DA SILVA - OAB/PA Nº 24.917); AMBRÓZIO FILHO GUIMARÃES E ROSINEY FERNANDO BRAZ (DEF. PÚBLICO GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Antes da análise do mérito dos recursos, creio ser de curial importância resgatar parte substancial da denúncia:
¿Denota do presente inquérito policial que na madrugada no dia 06/11/2017, por volta das 00:30h, os denunciados `Pedrinho¿, Gracildo, `Carlinho¿, Rosiney e `Gico¿, agindo dolosamente e com animo de matar ceifaram a vida da vítima ANDERSON MATHEUS PEDRO RORIGUES com ferimentos por arma branca, utilizando meio cruel nesta ocasião, qual seja, esgorjamento, conforme laudo Necroscópico de fls. 84/84v.
Segundo foi apurado, a vítima ANDERSON MATHEUS encontrava-se na casa do denunciado Ambrózio filho, ocorrendo uma confusão, ocasião em que foi agredido por todos os denunciados com golpes de arma branca, sendo que seu corpo foi encontrado na manhã do dia 06/11/2017, às proximidades do Microssistema de Abastecimento de Água.
Com efeito, apurou-se que o crime se deu de forma premeditada, eis que supostamente a vítima teria atribuído ao denunciado PEDRO a conduta de ter lesionado uma mulher conhecida como `KAMILE GUIMARÃES BRAZ¿ e este teria proferido para populares que não sossegaria até que matasse a vítima, eis que esta teria feito pagar por um crime que não cometeu.
Corroborando os fatos acima narrados, a testemunha JULIETT RODRIGUES NERI, presenciou quando o denunciado PEDRO perguntou para o denunciado GRACILDO (textuais): `Ei Gracildo, ainda tá de pé a parada?¿ tendo Gracildo respondido (textuais): `Tá porra, de hoje ele não passa¿, ressaltando inclusive que alertou a vítima neste dia.
Por fim, necessário esclarecer que durante o andamento do IPL, foram apreendidas 01 (uma) foice, e 03 (três) terçados na casa do denunciado `Carlinhos¿ que possivelmente foram utilizadas para ceifar a vida da vítima, conforme auto de apreensão e apresentação de fl. 09 do IPL¿.

Delineados os fatos sobre os quais se assenta o processo, passo à análise dos recursos, esclarecendo que, como eles foram interpostos em petições distintas, com patronos diferentes, farei a apreciação conjunta dos pleitos comuns e, após, examinarei os pedidos exclusivos, com objetivo de facilitar a análise desta Colenda Turma acerca dos argumentos suscitados pelos recorrentes.
PEDIDO COMUM AOS 5 RECORRENTES - IMPRONÚNCIA POR INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.

É sabido que, para que ocorra a pronúncia do acusado, não se exige prova incontroversa do crime e das circunstâncias em que foi praticado.

Em verdade, pela literalidade do artigo
413
do
Código de Processo Penal
, o juiz, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se restringir à avaliação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de encerrar uma das fases do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida e submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ou seja, neste primeiro momento, a pronúncia se traduz em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

No caso dos autos, a materialidade está comprovada pelo seguinte elemento de convicção: a) laudo de necropsia nº 2017.004.000288-TAN (fls. 84/84V).

De igual forma, há nos autos indícios de autoria que se fazem presentes para os réus
Carlos Alexandre da Lima Costa
(1º recorrente),
Pedro da Silva Colares
(2º recorrente),
Gracildo da Silva Colares
(3º recorrente),
Ambrózio Filho Guimarães
(4º recorrente) e
Rosiney Fernando Braz
(5º recorrente) e isto se constata por meio das provas produzidas durantes as investigações policiais, além dos depoimentos prestados em juízo.

Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, passo a transcrever, ilustrando a versão acusatória, trechos da oitiva da testemunha Ana Augusta Sirotheau Pedroso - mãe da vítima - e da testemunha Heby de Oliveira Chaves, realizadas em juízo (mídia fls. 176), chancelando os fatos contidos na denúncia.
¿
Perguntas do Juiz, Testemunha do MP: Ana Augusta Sirotheau Pedroso (Mãe da vítima):
Que a depoente diz não ter nenhuma relação de amizade, inimizade e nem parentesco com os acusados; Que a depoente afirma que a vítima era o seu filho. Perguntas do MP: Que a depoente relata que os acusados são seus vizinhos de bairro; Que a depoente também diz que os acusados eram amigos da vítima e andavam juntos; Que a depoente relata que não estava presente quando seu filho (vítima) foi morto; Que a depoente relata que não sabe quem matou o seu filho; Que a depoente relata que antes de meia noite o seu filho (vítima) que estava alcoolizada chegou em casa acompanhado do acusado Gracildo, a depoente explana que pediu para que seu filho fosse deitar, quando o mesmo teve uma pequena discursão com Gracildo, pois Gracildo havia estourado uma garrafa na porta da cozinha da depoente, e Gracildo insistia para levar a vítima, Gracildo estava como chapéu da vítima e disse que o devolveria pela manhã quando acertasse as contas com a vítima; Que a depoente relata que perguntou ao seu filho onde eles estão (para onde estariam voltando) e o mesmo relatou que para a casa do Ambrozio, na companhia do Gracildo onde estavam, Pedrinho Tucunaré e do Carlinho e o dono da casa Ambrozio; Que a depoente soube a notícia da morte do seu filho antes das 06:00h e que o seu filho foi encontrado em frente ao micro sistema; Que a depoente relata que o micro sistema fica perto casa do Ambrozio e da casa do Carlinhos; Que a depoente diz que a vítima não chegou a lhe falar que estaria com medo do Pedro; Que a vítima relata não saber o que a vítima foi fazer na sua casa junto a Gracildo; Que a depoente diz que uma pessoa chamada Maria foi a primeira a chegar em sua casa avisando que o filho da depoente foi achado ¿furado¿ perto do micro sistema e logo após chegou o primo da depoente após as 07:00h com a mesma notícia; Que a depoente relata que após o crime descobriu segundo algumas pessoas da comunidade a vítima estava sendo ameaçada já faziam duas semanas pelos acusados; Que a depoente relata e afirma que a vítima não fazia parte de gangue; Que a depoente diz segundo algumas pessoas da comunidade Pedro (Pedrinho) havia dito que não até dezembro do ano do crime tiraria a vida da vítima. Perguntas Advogado de defesa: Que a depoente viu Gracildo estourando uma garrafa na sua cozinha; Que a depoente relata que sou que a ameaça que o seu filho havia sofrido vinha por parte do Pedro. Perguntas Advogado de defesa: Que a depoente relata que apenas Gracildo entrou em sua casa; Que a depoente diz que Carlos Alexandre foi citando quando a mesma perguntou a vítima (seu filho para onde iria, e quando o mesmo informou o local relatou dentre os nomes das pessoas onde ali estariam o nome de Carlos Alexandre; Que a depoente diz que a vítima não falou o que faria no local e o mesmo estava bêbado. Perguntas Advogado de defesa: Que a depoente diz quer no dia do crime havia acontecido pela manhã uma abertura de um campeonato de futebol; Que a depoente diz que vieram outras comunidades vizinhas para o campeonato; Que a depoente relata que viu a vítima no campeonato onde o mesmo estava jogando, logo após no almoço, mas a vítima saiu pelo horário da tarde para ver a entrega dos troféus do campeonato logo após voltou para casa, porém saiu novamente; Que a depoente diz que a vítima não tinha inimizades na comunidade; Que a depoente diz que a vítima foi acusado em outro momento de participação na morte de um senhor, mas a acusação mão procedeu; Que a depoente relata não ter conhecimento de um relata que a vítima algum tempo atrás tentou afogar um parente de um dos acusados; Que a depoente fala que o seu filho não era de briga e era membro da igreja. Perguntas Advogada de defesa: Que a depoente relata que a vítima disse que estava na companhia de Pedro, Gracildo, Tucunaré e do Carlinhos. Perguntas Advogado de defesa: Que a depoente relata que Gracildo estourou uma garrafa na parede de sua cozinha a mesma viu e a mesma não entendeu o motivo; Que a depoente relata que a vítima pedia o seu chapéu que estava com Gracildo, e Gracildo dizia que sodaria no dia seguinte; Que aí os dois (Gracildo e a vítima) saíram Que a depoente relata que a vítima disse que ia a casa de Ambrozio, mas não sabe se realmente foram até lá.
...............................................................................................................
Perguntas do Juiz a: Testemunha do MP: Heby de Oliveira Chaves
: Que a depoente diz não ser parente de nenhum dos acusados ou do falecido, e é conhecida de Pedro e do Gracildo. Perguntas do MP: Que a depoente diz que no dia do fato estava em sua casa, mas acordou quando começou uma confusão, eram umas 11:45h (23:45h), a depoente saiu para ver o que estava acontecendo e viu o Tucunaré (Elcimar) jogado ao chão e pediu ajuda para ela; Que a depoente caminho um pouco mais e encontrou dois comunitários, e a depoente perguntou aos mesmo o que estava acontecendo e eles disseram a ela que era uma confusão; Que a depoente desceu um pouco mais (caminhou pela rua) e avistou o Rosiney, e ele arrancou um pau e começou a bater no chão dizendo: `Se o Matheus for doido (apelido da vítima) eu sou hoje ele não me escapa.¿; Que a depoente relata que chegou a casa do Ambrozio e não viu nenhum dos acusados lá viu só o Ambrozio pelo fato de ele ser o dono da casa; Que a depoente diz que logo em seguida chamou a mulher do José Ricardo e a mesma informou a depoente o que havia acontecido, e as duas decidiram ir para casa, e a tal mulher pediu a depoente para passar pelo fundo do quintal da casa dela (a casa da mulher citada dava de fundo com a da depoente), aí o José Ricardo , a mulher dele e duas crianças acompanharam a depoente; Que a depoente diz não ter visto a vítima, mas o ouviu, o mesmo foi pedir bicicleta dele ao Ambrozio, e Ambrozio disse que a mesma não estava lá; Que a depoente relata que soube a situação do desentendimento do Pedro com a vítima por causa do fato de a vítima falar que o Pedro bateu na Camile; Que a depoente não sabe se haviam ameaças entre a vítima e o Pedro; Que a depoente diz não ter visto nem o Pedro e nem o Gracildo na noite do acontecido. Perguntas da Advogada de defesa: Que a depoente diz que viu o Rosiney umas 11:45h (23:45h); Que a depoente relata que o Rosiney nunca foi de briga e era participativo na comunidade. Perguntas do advogado de defesa: Que a depoente diz que conhece o Ambrozio; Que a depoente diz ter ouvido o pedido da vítima por sua bicicleta, e também ouviu o Ambrozio dizendo que a bicicleta não estava lá; Que a depoente relata que comentou que viu uma bicicleta próximo a casa dela ao lado do Elcimar (Tucunaré); Que a depoente relatou que soube da morte da vítima pela manhã¿.
(grifei)

Portanto, observando a prova angariada, embora não se tenha certeza absoluta de todo o
inter criminis
, há elementos indiciários suficientes para manter a pronúncia.

Digo isso, pois, há indícios de que a vítima foi morta após indicar a responsabilidade de Pedro (2º recorrente) em um crime que lesionou uma mulher chamada Kamile, sendo fato incontroverso também que tanto a testemunha Juliett Rodrigues Neri, quanto Heby de Oliveira Chaves ouviram Pedro e Rosinei ameaçando a vítima.

Nesse diapasão, havendo indícios da autoria imputada aos recorrentes, não é possível, nesta fase processual, que seja decretada a impronúncia.

Esta é a jurisprudência desta e. Turma:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADAVER. ART. 121, § 2º, II, III, IV C/C ART. 221 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA EM VIRTUDE DO RÉU TER AGIDO SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS E EXTREME DE DÚVIDAS DA SUA PROCEDÊNCIA NO ACERVO PROCESSUAL. PRESENÇA DE EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO CONSELHO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I - Extraiu-se dos autos em apertada síntese, que no dia 20/09/2017, por volta de 13h, na Fazenda Olhos D'Água, Vicinal Campo Verde, Zona Rural desta Cidade, o réu teria desferido contra a vítima vários golpes de facão e enxada, tendo em seguida ateado fogo ocasionando-lhe a morte e a total carbonização do cadáver da vítima; II - Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva suficientemente demonstrada, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, inevitável a decisão de pronuncia, pois, todos os indícios apontaram para o réu, como sendo, em tese, o protagonista do ilícito penal reprovável. Ademais, o Juiz absolverá desde logo o réu, quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbrou no caso em tela; III- Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com animus necandi estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos. IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime¿.
(2019.05154916-69, 210.730, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-13)
.................................................................................................................
¿
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO¿.
(2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).
.................................................................................................................
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE¿.
(2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia dos recorrentes, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.
PEDIDO COMUM DOS RECORRENTES PEDRO DA SILVA COLARES E GRACILDO DA SILVA COLARES - DESCLASSIFICAÇÃO. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CP) PARA O DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
).

A desclassificação, prevista no art.
419
do
CPP
, tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
CPP
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente.

A respeito do tema:
"Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art.
383
e
418
do
CPP
. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação".
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.)

Em análise das razões recursais, tem-se que a pretensão dos recorrentes em alcançar a desclassificação baseia-se na alegação genérica de que o reconhecimento se deu apenas
¿com o fito de majorar a pena¿
. Assim, pedem o reconhecimento de prática do crime de homicídio simples.

Sem razão a defesa dos recorrentes.

Como se sabe, nesta fase processual, não há que se falar em afastamento das qualificadoras, se estas não são manifestamente improcedentes ou descabidas.

No caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado por motivo torpe (vítima teria sido morta por ter relacionado um dos denunciados a outro delito), de forma cruel (vários golpes de arma branca que acabaram por subdividir as partes moles da região anterior do pescoço da vítima) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (agredida quando estava sozinha e sem nenhuma arma).

Frente a este cenário, não há como considerar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas da prova recolhida nos autos, sendo, portanto, completamente indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos presentes recursos, contudo, nego-lhes provimento
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator